Tribunal: TJPA
Processo: 0005854-82.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005854-82.2018.8.14.1875

APELANTE: MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto por Maria Iraci Fonseca de Sousa contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Banco BMG S.A.,
reduzindo a indenização por danos morais para R$ 1.000,00 e determinando a restituição simples dos valores indevidamente descontados
.

2.

A responsabilidade do banco pela cobrança indevida de valores referentes a empréstimo consignado não contratado é evidente, configurando dano moral in re ipsa, uma vez que a privação de verba alimentar causa transtornos significativos à autora, que depende exclusivamente de seu benefício previdenciário.

3.

No entanto, a redução da indenização por danos morais para R$ 1.000,00 se justifica pela necessidade de evitar o somatório de indenizações vultosas decorrentes de inúmeras ações propostas pela autora contra diversas instituições financeiras, além de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser realizada de forma simples, em conformidade com a modulação dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no EAREsp 600663-RS, que determina a devolução em dobro apenas para cobranças indevidas realizadas após a publicação do acórdão paradigma, o que não se aplica ao caso em questão.

5.

Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005854-82.2018.8.14.1875

AGRAVANTE: MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
proposta por MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA contra BANCO BMG S.A., com o objetivo de contestar a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da instituição bancária e minorou a indenização por danos morais para R$ 1.000,00.

Na origem (id. Num 3640080), a parte Autora sustenta ser beneficiária do INSS, sendo esta a única renda para sua manutenção e de seus familiares.

Percebendo que os valores de seu benefício não correspondiam ao valor que deveria receber, após averiguação tal situação, obteve como resposta que os valores não estavam sendo disponibilizados em sua integralidade em virtude de descontos relativo a empréstimo consignado contrato nº 266441684 no valor de R$3.564,00 (três mil quinhentos e sessenta e quatro reais), já tendo sido descontado o valor de R$1.150,00 (mil cento e cinquenta reais).

Afirma não ter efetuado a referida contratação ante a utilização de sua conta bancária tão somente para o percebimento do benefício previdenciário. Assim, pugna pela suspensão/cancelamento imediato do referido desconto, a devolução em dobro do valor indevidamente descontado, além de indenização por danos morais.

Contestação ao id. Num 13726832.

Sobreveio sentença de parcial procedência ao id. Num 13726857. Transcrevo a parte dispositiva:

“... Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor, resolvo o mérito com base no art. 487, I do CPC/2015, a fim de:

a) DECLARAR a inexistência do contrato nº 266441684, bem como a inexigibilidade de qualquer débito que dele derive, devendo haver a imediata e permanente suspensão dos descontos referentes ao mesmo, na conta bancária da parte autora.

b) CONDENAR A RÉ a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

c) DETERMINAR A RESTITUIÇÃO da quantia descontada indevidamente em sua conta bancária, observada a prescrição quinquenal, e com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir da data de cada desembolso (súmula 43 do STJ).

d) CONDENAR a parte demandada ao pagamento das custas, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil”.

Inconformada, a parte autora interpôs APELAÇÃO CÍVEL (id. Num 13726859) sustentando
(i)
a inexistência de documentos que comprovem a legitimidade da contratação;
(ii)
a repetição do indébito em dobro;
(iii)
a necessidade de majoração de danos morais. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Apelação do Banco BMG no ID Num 13726861 alegando (i) a ocorrência de prescrição; (ii) a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (iii) o cumprimento do dever de informação. Requer o conhecimento e provimento do recurso com a declaração de improcedência da ação.

Contrarrazões da autora no ID Num 13726877.

Contrarrazões da ré no ID Num 13726879.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA R$ 1.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(16932376 - Sentença)

O BANCO BMG S/A opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 17977420) em face da decisão monocrática de ID Num 16932376 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação do banco, cuja ementa transcrevo:

Alegou o embargante BANCO BMG S.A. (ID Num 17150340) a existência de erro na decisão monocrática embargada, visto que na decisão embargada onde consta BANCO BRADESCO S/A deveria constar o nome do BANCO BMG S.A.

Pugnou pelo acolhimento dos embargos para sanar o erro existente.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID Num 17783350.

Acolhi os Embargos De Declaração do BANCO BMG S.A., para sanar o erro material apontado, consoante ementa que segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA EM FACE DO DISPOSITIVO DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DO JULGADO.

1. Existindo no julgado os alegados vícios de contradição/erro material, o recurso merece acolhimento.

2. No dispositivo da decisão embargada, por equívoco, fez-se constar o grupo econômico BANCO BRADESCO S.A, pelo que retifico em tal ponto o julgado tão somente para reconhecer que deveria constar na decisão o BANCO BMG S.A.

CONHEÇO dos EMBARGOS e DOU-LHES PROVIMENTO.

MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA interpôs AGRAVO INTERNO sustentando que a demanda foi motivada pela imposição de cobrança de valores vinculados a um empréstimo consignado não contratado.

Alega que o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais é totalmente destoante da jurisprudência que vem sendo consolidada neste Tribunal e em outros do país em demandas análogas.

Argumenta que a indenização de R$ 1.000,00 é inadequada, considerando-se a jurisprudência e as peculiaridades do caso, especialmente o fato de a autora ser uma idosa que possui o benefício previdenciário como única fonte de renda e que foi alvo de múltiplos empréstimos consignados fraudulentos.

Assevera que redução da indenização não observou a hipervulnerabilidade do consumidor idoso, a prática contumaz do banco de realizar empréstimos fraudulentos e a necessidade de uma indenização justa para compensar o abalo e prejuízo suportado pela vítima.

Sustenta ainda que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e de outros tribunais do país tem fixado indenizações em valores significativamente maiores para casos análogos.

Por fim, seja reformada a decisão monocrática para majorar a indenização por danos morais nos termos da exordial e determinar a restituição dos valores descontados em dobro.

Pede ainda, a majoração dos honorários advocatícios em razão da atuação no segundo grau (Id. 18421153).

Contrarrazões apresentadas no ID. 18794312.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da repetição do indébito e danos morais.

Primeiramente, é de se consignar que reconhecida na sentença (ID. 13726857) e ratificada na decisão monocrática proferida no Id. 16932376, sem que tenha havido a interposição do Banco–Réu, resta evidente a responsabilidade e o dever de indenizar do banco réu.

DO QUANTUM DO DANO MORAL

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo consignado sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa ( CDC 14). 3
. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$ 3.000,00.
5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL n.º 0038090-46.2015.8.14.0015 ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SP 119.859 ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76.696 APELADO: OLINDA CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(A): ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-13) (grifei)

Nesse diapasão, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, especialmente, que a parte autora
possui 23 registros de ações
perante o Termo Judiciário de São João de Pirabas, a saber:

Processo

Órgão julgador

Autuado em

Classe judicial

Polo ativo

Polo passivo

0002357-26.2019.8.14.1875

Termo Judiciário de São João de Pirabas

26/07/2021

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

0002340-87.2019.8.14.1875

Termo Judiciário de São João de Pirabas

26/07/2021

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

BANCO BMG SA

0002338-20.2019.8.14.1875

Termo Judiciário de São João de Pirabas

26/07/2021

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

BANCO BMG S A

0002343-42.2019.8.14.1875

Termo Judiciário de São João de Pirabas

26/07/2021

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

BANCO BMG S A

0002341-72.2019.8.14.1875

Termo Judiciário de São João de Pirabas

26/07/2021

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

BANCO ORIGINAL S/A

0002339-05.2019.8.14.1875

Termo Judiciário de São João de Pirabas

26/07/2021

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

BANCO VOTORANTIM

0005854-82.2018.8.14.1875

Termo Judiciário de São João de Pirabas

14/09/2020

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

BANCO BMG S.A.

0005877-28.2018.8.14.1875

Termo Judiciário de São João de Pirabas

14/09/2020

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

0005875-58.2018.8.14.1875

Termo Judiciário de São João de Pirabas

10/12/2019

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

0005861-74.2018.8.14.1875

Termo Judiciário de São João de Pirabas

05/12/2019

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

0005889-42.2018.8.14.1875

Termo Judiciário de São João de Pirabas

05/12/2019

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

BANCO BMG S.A.

0005858-22.2018.8.14.1875

Termo Judiciário de São João de Pirabas

05/12/2019

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

BANCO ORIGINAL S/A

0002321-81.2019.8.14.1875

Termo Judiciário de São João de Pirabas

21/05/2019

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

0002320-96.2019.8.14.1875

Termo Judiciário de São João de Pirabas

21/05/2019

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

0002342-57.2019.8.14.1875

Termo Judiciário de São João de Pirabas

21/05/2019

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

0002319-14.2019.8.14.1875

Termo Judiciário de São João de Pirabas

21/05/2019

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

0005895-49.2018.8.14.1875

Termo Judiciário de São João de Pirabas

19/12/2018

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

0005859-07.2018.8.14.1875

Termo Judiciário de São João de Pirabas

19/12/2018

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

BANCO BMG S.A.

MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

0005857-37.2018.8.14.1875

Termo Judiciário de São João de Pirabas

19/12/2018

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

0005876-43.2018.8.14.1875

Termo Judiciário de São João de Pirabas

19/12/2018

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Processo

Órgão julgador

Autuado em

Classe judicial

Polo ativo

Polo passivo

0005890-27.2018.8.14.1875

Termo Judiciário de São João de Pirabas

19/12/2018

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

BANCO BMG S.A.

0005853-97.2018.8.14.1875

Termo Judiciário de São João de Pirabas

19/12/2018

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

0005851-30.2018.8.14.1875

Termo Judiciário de São João de Pirabas

19/12/2018

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

MARIA IRACI FONSECA DE SOUSA

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Em decorrência do risco do somatório das indenizações possa vir a chegar a quantias vultosas ante as inúmeras ações propostas em face do BANCO BMG S.A. e desestimular a pulverização de demandas, é de ser
REDUZIDA a indenização para R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Na oportunidade, cito julgados sobre o tema:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTIPLAS AÇÕES. QUANTUM FIXADO EM R$ 300,00. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801298-05.2020.8.14.0009, RELATORA: Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2024)

AGRAVO INTERNO – MAJORAÇÃO DO VALOR DE DANO MORAL POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INDEVIDO – AFASTADO – RECURSO IMPROVIDO. I - Não se nega que há jurisprudência do STJ que firma indenização por empréstimo consignado indevido em quinze mil reais. Inclusive, há acórdão do STJ em afirmando a proporcionalidade em até o valor de 50 salário mínimos, portanto, em valor muito a maior a quinhentos reais fixado da sentença recorrida. II - Distinção do caso concreto, por se tratar do que vem sendo denominada como "ação predatória", ou seja, de parte que tem inúmeros empréstimos consignados em inúmeras ações propostas em face deste mesmo fato (todos os empréstimos consignado são indevidos). III - Para este caso, esta 4ª Câmara Cível firmou entendimento de concessão de indenização de dez mil reais na primeira dessas várias ações e, nas demais, com indenização de quinhentos reais. Portanto, este caso é de distinção cujo entendimento assim foi firmado levando em conta a otimização do judiciário com decisão justa e efetiva do art. 6º do CPC, a fim de que haja desestimulo a essas tais ações predatórios, vez que este tema é praticamente 70% do estoque deste relator. (TJ-MS - AGT: 08016203420158120016 MS 0801620-34.2015.8.12.0016, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 13/01/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/01/2020)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS – DESCONTO DE DIVERSAS PARCELAS E DIVERSAS AÇÕES EM TRÂMITE, EM QUE SE DISCUTE A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA EM TODAS ELAS, COM PEDIDO DE DANOS MORAIS – FATOR QUE CONTRIBUI PARA A MENSURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Cabível indenização por danos morais por falha na prestação do serviço e inexistência de contratação. Entrementes, no caso concreto, em que se verifica a existência de 27 (vinte e sete) várias ações em trâmite da mesma natureza, bem assim a demora no ajuizamento da presente ação, justifica-se a fixação de indenização no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), de forma proporcional, evitando-se o enriquecimento sem causa. (TJ-MS - AC: 08007311920158120004 MS 0800731-19.2015.8.12.0004, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 25/10/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA EM R$ 500,00 – VÁRIAS AÇÕES DA MESMA NATUREZA – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. I – Cabível indenização por danos morais por falha na prestação do serviço e inexistência de contratação. Entretanto, no caso em tela, verifica-se a existência de 59 (cinquenta e nove) ações em trâmite da mesma natureza, justificando a fixação de indenização no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), de forma proporcional, evitando-se o enriquecimento sem causa. II –A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, in casu, obedece aos princípios que orientam o art. 85, § 2º, do CPC. (TJ-MS - AC: 08014894920218120016 Mundo Novo, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 14/09/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2022)

DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos de forma simples e não dobrada. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a períodos anteriores à 30/03/2021 (ID Num 3640080, fls. 18) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ocorrer na forma simples.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 26/08/2024